Tribunal: STF
Processo: ARE 1201644
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP, que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (doc. 9).
 
Aduzem os recorrentes que:

a controvérsia veiculada no recurso extraordinário não demanda reexame do conjunto fático-probatório, mas a correta subsunção jurídica de fatos incontroversos às normas constitucionais aplicáveis (doc. 11, p. 4 — grifos no original).

Dizem, ainda, que:

eventual análise acerca da aplicabilidade, ou não, de determinado precedente vinculante não implica reexame de fatos, mas juízo de enquadramento jurídico, plenamente admissível na via extraordinária (doc. 11, p. 5).

Afirmam, por fim, que:

o Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito à integralidade e paridade exclusivamente aos policiais civis regidos pela Lei Complementar nº 51/85, com fundamento na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal (doc. 11, p. 5).

É o relatório. Decido.
 
Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.
 
Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional federal e local (Leis federais n. 9.494/1997, 10.887/2004 e 11.960.2009; e Lei Complementar estadual n. 1.109/2010), incidindo, assim, o óbice das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.
 
Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). 

Publique-se.

Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator